Tribunal: STF
Processo: RHC 213697
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vinicius Guimarães Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 712.512/ES, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso 



    2. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do recorrente pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Habeas Corpus n. 0023062-41.2021.8.08.0000, questionando os fundamentos da prisão preventiva. A ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. 2. A interestadualidade do tráfico de drogas imputado ao paciente, bem como o suposto envolvimento em organização criminosa estruturada, voltada para o comércio ilegal de entorpecentes, evidenciam a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas e, nessa medida, recomendam a manutenção da prisão imposta. 3. Nesse sentido, é firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) 4. Ordem Denegada” (fl. 12, e-doc. 1).



    4. Em 13.12.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do Habeas Corpus n. 0023062-41.2021.8.08.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 712.512/ES no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, denegado monocraticamente em 15.12.2021.



    5. Em 22.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRUPO CRIMINOSO ARTICULADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Agravante integraria grupo articulado voltado à prática do tráfico interestadual de drogas com atuação em considerável região territorial, desde a vinda da droga da região de fronteira até sua guarda e distribuição para consumo entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Como se sabe, ‘[o] acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente’ (HC 617.685/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). Todavia, como constou expressamente da decisão agravada, não obstante a Corte de origem tenha acrescentado o fato de que o Agravante seria o líder do grupo criminoso que supostamente integra, remanesce fundamento suficiente à segregação ante tempus, ainda que afastada tal informação.



    3. Tem-se por atendida a exigência do art. 282, § 6.º, do Código de Processo Penal – e, portanto, justificada a insuficiência da aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – na hipótese em que as instâncias ordinárias demonstraram, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, ante a especial gravidade da conduta.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 13).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente narra que “impetrou habeas corpus no TJES a fim de que a decisão que decretou a prisão preventiva fosse reconhecida como ilegal pelo descumprimento do artigo 282, § 6º do CPP, bem como pela caracterização da hipótese do artigo 315, § 2º, inciso III, do mesmo diploma legal. O TJES utilizou a gravidade da suposta imputação para afirmar que a decisão proferida em primeiro grau não merecia reparos, oportunidade em que também procedeu a indevida complementação de fundamentos. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, inicialmente a ordem foi denegada monocraticamente sob argumento de que a gravidade da imputação legitimaria a prisão preventiva ainda que excluído o acréscimo de fundamento pelo TJES, bem como que – nesses casos – não é cabível a aplicação das medidas cautelares diversas, o que foi mantido pelo colegiado da 6ª Turma após oposição do competente agravo regimental” (fl. 2, e-doc. 17).



    Sustenta que “a gravidade do crime não é justificativa idônea para que o magistrado deixe de cumprir o dever de fundamentação exigido pelo artigo 282, § 6º, do CPP, tampouco que incorre na hipótese do artigo 315, § 2º, III do mesmo diploma legal” (fl. 2, e-doc. 17).



    Alega que “a decisão proferida pelo primeiro grau acaba por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, caracterizando a expressa hipótese de falta de fundamentação insculpida no artigo 315, § 2º, inciso III do CPP” (fl. 5, e-doc. 17).



    Este o pedido:



    “Ante ao exposto, pugna-se pela reforma de decisão proferida pela Sexta Turma do STJ, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva por carência de fundamentação” (fl. 6, e-doc. 17).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES decretou a prisão preventiva do recorrente, sustentando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta dos delitos praticados: 



    “Na espécie, dos elementos até então coligidos, demonstram fortes indícios de autoria.



    Narra a autoridade policial que estamos diante, possivelmente, de um grupo criminoso articulado, com atuação em considerável região territorial, desde a vinda da droga da região de fronteira até sua guarda e distribuição para consumo entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais.



    Ressalta a autoridade policial que os investigados ainda não foram ouvidos sobre os fatos apurados e possivelmente se furtarão a comparecer se convocados após eventuais buscas, deste modo, as prisões contribuirão sobremaneira para o deslinde da investigação e a consequente interrupção de suas supostas atividades delitivas.



    Assim, argui a autoridade policial que, para que se possa obter um regular procedimento, bem como a verdade nos depoimentos a serem tomados, faz-se necessária a decretação da segregação dos investigados sob pena de deixar 'transcorrer uma grande oportunidade de se fazer justiça e de se fazer cessar a atividade criminosa.



    Alega a autoridade policial que há indícios claros de autoria consubstanciados na participação dos investigados nos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim.



    Os indícios de materialidade estão em algumas das conversas e registros fotográficos de objetos/substâncias que claramente se tratam de droga.



    Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são:



    Garantia da ordem pública, ou



    Conveniência da Instrução Criminal; ou



    Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou



    Garantia da Ordem Econômica (lei n° 884/94)



    E, estando presente um deles, é suficiente para com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.



    No caso em análise, a segregação cautelar se faz convinhável como medida de garantia da ordem pública, visto que como acima expus os investigados fazem do crime seu meio de vida e, uma vez soltos, encontrarão os mesmos estímulos que o levaram a delinquir.



    Dessa forma, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que os réus em liberdade poderão fomentar o tráfico de drogas” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    9. Ao manter a prisão do recorrente e afastar a alegação de ausência de fundamentação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:



    “Em análise da decisão impugnada, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada no contexto de ampla operação realizada pela Polícia Federal, sendo alvo de investigação, interceptação telefônica e busca e apreensão, até à época da impetração do mandamus, cerca de 17 (dezessete) indivíduos, dentre eles, o Paciente.



    De plano, destaco que apesar do impetrante não juntar nos autos do presente Habeas Corpus a cópia das investigações – a exemplo dos relatórios da Autoridade Policial e de elementos probatórios e indiciários – ressalto que os outros investigados impetraram o remédio constitucional a fim de serem colocados em liberdade, de forma que já é de conhecimento dessa relatoria que o paciente é apontado como o líder da organização criminosa, sendo as investigações iniciadas para apurar a existência de esquema estruturado de tráfico interestadual de drogas, com destino para cidades do interior do Espírito Santo e de Minas Gerais.



    Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 10/16), verifica-se que o magistrado analisou o pedido de segregação cautelar de modo fundamentado, tal como determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com supedâneo no artigo 312 do Código de Processo Penal, à vista da comprovada materialidade, de indícios de autoria e para o fim de acautelar a ordem pública.



    Apesar da fundamentação concisa, verifica-se que o MM. Juiz expôs com clareza os argumentos de fato e de direito que motivaram o seu convencimento.



    Com efeito, quanto ao fumus comissi delicti, a Autoridade entendeu haver fortes indícios da autoria dos crimes de tráfico e de associação em face do paciente, pautando-se nas investigações preliminares, ‘em especial algumas conversas e registros fotográficos de objetos/substâncias que claramente se tratam de drogas’.



    Destaco, nesse ponto, que em acesso ao andamento dos autos da ação penal de origem, de nº 0004281-05.2021.8.08.0021, pude verificar que na data do dia 09/11/2021, foi recebida denúncia em face do paciente pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 33 e 35, da Lei de Drogas, tendo a apontada Autoridade Coatora destacado que foram preenchidos os requisitos legais para a medida, o que reforça, neste momento, a presença do fumus comissi delict necessário para a manutenção da custódia.



    Quanto ao periculum libertatis, observo que a Autoridade Judicial, à época da prolação do decisum, apresentou fundamentação pertinente à fase embrionária das investigações, relatando a gravidade das condutas supostamente perpetradas pela organização criminosa, bem como o risco de que, uma vez em liberdade, os agentes poderiam fomentar o tráfico de drogas.



    Com efeito, o paciente, agora réu nos autos da ação penal, é acusado de integrar estruturada organização voltada ao tráfico interestadual de drogas, da qual é apontado como líder articulado, que movimenta vultuosa quantidade de dinheiro relacionada à prática criminosa e coordena diretamente os demais integrantes, inclusive os residentes de outros Estados da federação, fazendo-se, pois, necessária a imposição da custódia cautelar para cessar o ciclo delituoso delineado nos autos” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, nestes termos:



    “Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Agravante integraria grupo articulado voltado à prática do tráfico interestadual de drogas ‘com atuação em considerável região territorial, desde a vinda da droga da região de fronteira até sua guarda e distribuição para consumo entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais’ (fl. 22). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, mutatis mutandis: (…)



    Ademais, destaco que ‘[o] acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente’ (HC 617.685/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). Todavia, como constou expressamente da decisão agravada, reitero que, não obstante a Corte de origem tenha acrescentado o fato de que o Agravante seria o líder do grupo criminoso que supostamente integra, remanesce fundamento suficiente à segregação ante tempus, ainda que afastada tal informação.



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: (…)



    Por fim, tem-se por atendida a exigência do art. 282, § 6.º, do Código de Processo Penal – e, portanto, justificada a insuficiência da aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – na hipótese em que as instâncias ordinárias demonstraram, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, ante a especial gravidade da conduta. Exemplificativamente: HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020.



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 14).



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, tanto o juízo de origem quanto o Tribunal estadual justificaram a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, pela periculosidade concreta do recorrente, integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, e pelo risco concreto de reiteração delitiva.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024, de minha relatoria, DJe 20.2.2009). 



    12. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos, indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018) 3. O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.523-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.270, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2016).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora